Tribunal: TJMT
Processo: 1010866-62.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. tráfico de drogas. revogação de prisão preventiva.com imposição de medidas cautelares mantida. recurso desprovido.
i. caso em exame
Recurso em Sentido Estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010866-62.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ICARO MARCONCINI DE UNGARO - CPF: 069.494.556-07 (RECORRIDO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), MAURICIO DE SOUZA TOLEDO - CPF: 041.225.521-92 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e penal processual. recurso em sentido estrito. tráfico de drogas. revogação de prisão preventiva.com imposição de medidas cautelares mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, com imposição de medidas alternativas pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a decretação da custódia cautelar.

II.
questão em discussão

Existência ou não de pressupostos para a prisão preventiva.

III.
razões de decidir

Para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida.

Se
o recorrido está em liberdade há mais de 4 (quatro) meses, inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva.

Na hipótese de ínfima quantidade da droga [
6.497g de maconha], mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória, com imposição de outras cautelares alternativas.

Em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.

IV.
dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC nº 547164/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.02.2020; HC nº 688.493/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 28.10.2021; HC nº 414.485/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2017; TJMT, RSE nº 29.678/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 26.06.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1010866-62.2024.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): ÍCARO MARCONCINI DE UNGARO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1010866-62.2024.8.11.0055),
que concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas em face de
ÍCARO MARCONCINI DE UNGARO
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção ativa - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; art. 333, do CP - (PJe NU
1010866-62.2024.8.11.0055 -
ID 242487160).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que
“a prisão preventiva, nesse caso, é uma ferramenta essencial para evitar que o recorrido continue a cometer crimes e para enviar uma mensagem clara de que a justiça não tolera comportamentos que colocam em risco a segurança pública.
”

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 242487168).

ICARO MARCONCINI DE UNGARO suscita o não conhecimento do recurso
“por ausência de interesse recursal do Ministério Público”.
Subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 242487171).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID
242487173
).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito - recorrido preso em flagrante delito pela prática do delito de tráfico de entorpecente (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e corrupção ativa (artigo 333 do Código Penal) - realização de audiência de custódia concedendo liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão - rejeição da preliminar do recorrido: conhecimento do recurso - independência funcional dos integrantes do Ministério Público (artigo 127 da CF/88) - existência de interesse recursal do recorrente - MÉRITO: Inconformismo ministerial - pedido de decretação da prisão preventiva - pretensão INCABÍVEL - falta de requisito autorizador da prisão (“periculum in libertatis”) - inexistência de comprovação de risco concreto à ordem pública - ausência de fato novo para alterar o quadro fático - carência de elementos contemporâneos e contundentes a ensejar o estabelecimento da prisão - prisão preventiva se trata de recurso excepcional - inexistência de informações de descumprimento das condições estabelecidas pelo juízo - falta de demonstração de que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública - precedentes judiciais - manutenção da decisão que concedeu a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão - Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.
”
(Ana Cristina Barduso Silva, procuradora de Justiça - ID 251356666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo recorrido não será analisada diante da perspectiva de não acolhimento da pretensão do órgão ministerial, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

Em 29.8.2024, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao recorrido nestes termos:

“[...]Passando para averiguação dos fatos delitivos, não há necessidade de manter o custodiado em prisão, tendo em vista não subsistir pressuposto para tal, considerando que o flagrado não constitui perigo para o desenrolar do feito, bem como possui residência fixa (ID. 167360396 - Pág. 1), é primário técnico, não possuindo sentença condenatória transitada em julgado, tampouco executivo de pena em tramite.

Conforme se observa, a prisão preventiva é medida excepcional, sendo suficiente no caso em mesa a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia cautelar, a exemplo da fiança, especialmente, quando em uma análise provisória, o magistrado possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado na conduta do acusado, sem prejuízo, ainda, de eventual desclassificação para uso, o que evidentemente demandará dilação probatória.

Desta feita, ausentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, a liberdade provisória deve ser deferida. Não vislumbro nos autos nenhuma causa que sustente a necessidade de permanecer a acusada recolhido no cárcere, tal como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, não subsistindo causa autorizadora da prisão preventiva (art. 311 e 312, CPP), sendo medida razoável e proporcional, (i) homologo o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (ii) concedo a liberdade provisória em favor do custodiado Icaro Marconcini de Ungaro, qualificado nos autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva: [...]

Com o recolhimento da fiança, expeça-se alvará de soltura em favor do flagrado Icaro Marconcini de Ungaro junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, conforme determina o item 1.777, da CNGC/MT, devendo o custodiado ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Com seu devido cumprimento e, desde que juntado autos, expeça-se certidão de cumprimento do alvará de soltura. [...].”
(Leonardo Lucio dos Santos, juiz de Direito - PJe NU 1010866-62.2024.8.11.0055 -
ID 242487160)

Em 30.8.2024, fora interposto este Recurso em Sentido Estrito pelo órgão ministerial (ID 242487168).

Pois bem.

O Juízo singular concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares [
“(a) recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (b) proibição de ausentar-se da Comarca de domicílio sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado; (c) recolhimento domiciliar noturno no período entre as 21h00 à 05h00; (d) manter endereço e contato telefônico atualizado nos autos; (e) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades”
] ao considerar a primariedade do recorrido, possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e/ou eventual desclassificação para uso.

De fato, a reiteração delitiva justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, HC nº 547164/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, a anotação criminal do recorrido refere-se a Inquérito Policial por apropriação indébita e receptação, supostamente praticados em entre 2022 e 2023, o qual encontra-se na fase de investigação (NU 1012930-79.2023.8.11.0055), a elidir o risco de reiteração delitiva.

Frise-se que a ação penal, em questão, decorre da apreensão de ínfima quantidade de maconha - 42,5g (quarenta e duas gramas e cinco centigramas) - ocorrida no dia 29.8.2024.

Registre-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau, na audiência de custódia, requereu a concessão da liberdade provisória ao recorrido com imposição de medidas cautelares, por entender que
“a quantia apreendida [41,2g] de maconha não é capaz de ensejar qualquer conclusão de que o acusado reitera na prática de tráfico de drogas, aliado a esse fato, ele não possui anotações relevantes na sua ficha criminal e, também, não ostenta executivo de pena”
(Relatório de Mídias - ID 242487161).

Em
consulta ao Processo Judicial Eletrônico - PJe, não se verifica o envolvimento do recorrido em práticas delitivas posteriores a sua liberdade provisória (https://pje.tjmt.jus.br/).

Com efeito, a decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de ínfima quantidade da droga, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória (STJ, HC 688.493/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 28.10.2021; HC 549.925/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 12.3.2020; HC 584.947/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, 19.8.2020).

Atente-se que “
a ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
” (RSE NU 1020438-18.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.2.2022).

Noutro giro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“
Aplica-se o princípio da confiança no juiz do processo porque o magistrado, próximo dos fatos, e conhecedor das peculiaridades do caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar.”
(RSE N.U 0002511-22.2018.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 8.8.2022)

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024